Tribunal: STF
Processo: RE 1528541
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



    “Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença arbitral – Pretensão de submissão da execução às regras aplicáveis aos títulos executivos constituídos perante o Poder Judiciário – Impossibilidade – Embora a decisão exequenda empregue o termo pagamento, tratam estes autos de clara obrigação de fazer, consistente em dar regular e integral cumprimento a contrato a que as partes, Estado e particular, livremente acederam – Demais disso, não se trata de obrigação que tenha sido criada, ou estabelecida, pela decisão exequenda – Já constava de contrato, cujo inadimplemento parcial teve início há quase dez anos – O sinalagma converte-se em obrigação de fazer, ainda que expressa monetariamente – Manutenção integral da r. decisão agravada. Recurso fazendário a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 36, p. 8, 13, ):



    “Discute-se a aplicação da sistemática de precatórios ao cumprimento de sentença arbitral, título executivo judicial, que expressa condenação de pagar em face da Fazenda Pública. 



    O regime de precatórios foi afastado neste caso concreto pelo Tribunal de origem, que ignorou a natureza de título executivo judicial da sentença arbitral, com determinação de pagamento imediato pela Fazenda Pública de mais de R$ 111 milhões de reais, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50 mil!. 



    Assim sendo, a discussão gira em torno da natureza de título executivo judicial da sentença arbitral, que, ao estabelecer condenação pecuniária em face da Fazenda Pública, se submete ao regime de precatórios, conforme norma jurídica formada pelo artigo 100 da Constituição Federal, artigo 31 da Lei 9.307/96 com os artigos 509, §4°, 515, VII, e 535, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Em outras palavras, ao reconhecer como devidos valores que até então eram tidos por controvertidos, relativos aos tributos que originalmente deveriam ser pagos pela agravada e reembolsados pela agravante, mas que não foram adimplidos em virtude da adoção do regime tributário de drawback, a sentença arbitral, em seu item I, "a", determinou o pagamento de tais valores, estabelecendo, portanto, obrigação de pagar. 



    (...)



    Vemos, assim, que independentemente da natureza que a parte exequente queira atribuir à sentença arbitral exequenda, é impossível o cumprimento de obrigação de pagar pela Fazenda Pública sem a observância da sistemática de precatórios – artigo 100 da Constituição Federal - esteja a obrigação prevista em título de natureza declaratória ou condenatória.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim decidiu (eDOC 25, p. 5-6):



    “A agravada, empresa internacional com sede na Espanha, firmou contratos com o Estado de São Paulo, para fornecimento de vagões de trem e outros insumos, destinados, tanto ao Metropolitano de São Paulo caso presente como à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM. 



    Nos dois contratos, e mediante uma interpretação “equivocada”, a Fazenda passou a fazer pagamentos a menor, deduzindo do valor das parcelas o montante equivalente a impostos de que a contratada supostamente se isentara. 



    Ora, é forçoso reconhecer que, para assinar tais contratos, de valores inimagináveis, a Administração cercou-se das garantias legais e, dentre elas, a de estabelecer previsão orçamentária para os pagamentos a que se obrigava. 



    Exatamente nesse aspecto é que se diferencia a natureza jurídica da obrigação aqui executada. Não se trata de dívida judicial, decorrente de evento não previsto, e para o qual a lei prevê a possibilidade de “programação” do Erário, pelo sistema de precatórios, que manda incluir no orçamento do exercício seguinte à requisição, os pagamentos judicialmente determinados.



    Não. 



    Estamos diante de obrigação contratual, livremente assumida por ambas as partes e ao que se percebe corretamente cumprida por apenas uma delas...



     Clara obrigação de fazer: adimplir a obrigação contratual.



     Ainda que o interessado tenha de, como no caso presente, recorrer ao Judiciário.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1387787 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente